Tribunal: TJSP
Processo: 2135505-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Falecimento do titular do ajuste, marido da autora. Direito de permanência no contrato após o falecimento do titular. Art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98. Aplicação, por analogia, do art. 3o, § 1o, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e da Súmula Normativa no 13 da ANS. Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Falecimento do titular do ajuste, marido da autora. Direito de permanência no contrato após o falecimento do titular. Art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98. Aplicação, por analogia, do art. 3o, § 1o, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e da Súmula Normativa no 13 da ANS. Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal Bandeirante. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.